Tribunal: TCU
Processo: 044.999/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1382/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, Prefeito Vitória do Xingu/PA, na gestão 2009-2012, e de Jurandir Ferreira Vieira e Heltton Wagner Lisardo, Secretários Municipais de Educação e Finanças, à época, respectivamente, ante a impugnação parcial das despesas pagas com recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2010, referente a indícios de desvio de combustíveis adquiridos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e do PNATE; Considerando que, por conta do PNATE, foi transferido à municipalidade, durante o exercício de 2010, o valor de R$ 51.002,16, destinado a suplementar o custeio da oferta de transporte escolar aos alunos educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à educação, (peças 3 e 4); Considerando que a prestação de contas do PNATE/2010, cujo prazo expirou em 15/4/2011, foi encaminhada tempestivamente ao FNDE pelo Secretário Municipal de Educação, Jurandir Ferreira Vieira, em 21/2/2011, com Parecer Conclusivo do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) pela regularidade das contas (peça 7); Considerando que Relatório de Demandas Externas 00190.010962/2011-48 da Controladoria Geral da União (CGU) identificou ausência de controle de abastecimento de veículos destinados ao transporte escolar e possíveis indícios de desvio de combustíveis adquiridos com recursos do PNATE e FUNDEB, no valor de R$ 32.824,44, (peça 8, págs. 16/22); Considerando que não há como configurar débito com os recursos oriundos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, uma vez que o valor do possível dano apurado pela CGU, no Relatório de Demandas Externas n° 00190.010962/2011-48, engloba recursos oriundos do FUNDEB e do PNATE, sem distinguir, porém, qual a fonte dos recursos teria sido utilizada no desvio de combustíveis; Considerando que não há evidências de comprovação de complementação da União dos recursos do FUNDEB, ao Município de Vitória do Xingu/PA, em 2010; Considerando que, segundo o FNDE, a ausência de controle de abastecimento dos veículos destinados ao transporte escolar, apontada no item 2.1.2.12 do referido Relatório de Demandas Externas 00190.010962/2011-48, não implicou objetivamente a ocorrência de prejuízo ao Erário; Considerando, por fim, que os responsáveis não foram citados a apresentar defesa perante o TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento desta tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.999/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Heltton Wagner Lisardo (XXX.615.977-XX); Jurandir Ferreira Vieira (XXX.980.202-XX); Liberalino Ribeiro de Almeida Neto (XXX.430.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.